Tribunal: TJSP
Processo: 2222224-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Indeferimento do pedido de tutela antecipada incidental que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Indeferimento do pedido de tutela antecipada incidental que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada alegadamente não contratado – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222224-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
REGINA MARIA DE ASSIS DORNÉLIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222224-16.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no 43205 - esm
2
VOTO No: 43205
AGRV. No: 2222224-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Embu das Artes (2a Vara)
AGVTE.: Regina Maria de Assis Dornélio (A)
AGVDO.: Banco Olé Bonsucesso Consignados S.A. (R)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Ação
anulatória de negócio jurídico c.c. repetição de
indébito
e
indenização
por
dano
moral
-
Indeferimento do pedido de tutela antecipada
incidental que visava a suspensão de cobranças
referentes a cartão de crédito com reserva de
margem consignada alegadamente não
contratado
Circunstâncias dependentes de
aferição contraditória
Requisitos do art. 300 do
CPC não preenchidos Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Regina Maria de Assis Dornélio, em ação anulatória de negócio jurídico
c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (alegada
consignação indevida de empréstimo contratado por falsário com os
dados de identificação da autora, fls. 1/15 dos autos originários)
intentada em face de Banco Olé Bonsucesso Consignados S.A., contra
r. decisão de fls. 53/54 dos autos originários que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que
visava obstar o banco agravado efetuar o desconto mensal das parcelas
do contrato de empréstimo consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222224-16.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no 43205 - esm
3
Alega a insurgente em resumo, que (1) a decisão
agravada carece de fundamentação e está em desacordo com as provas
constantes dos autos, (2) pretendia negociar os valores dos seus
empréstimos consignados existentes mas, por falha de prestação de
serviços do agravado, foi induzida a contrair mais dívida, (3) foi vítima
de fraude, pois seus dados foram usurpados por terceiros, o que torna o
negócio jurídico nulo de pleno direito e (4) há perigo na demora, pois a
continuidade dos descontos das prestações prejudica a sua
manutenção (fls. 1/17).
Pede-se a tutela provisória de urgência para
suspender as cobranças e consequentes descontos em folha de
pagamento, sob pena de multa diária, oficiando a empregadora,
Prefeitura de São Paulo, dos termos da r. decisão e intimando o banco
agravado para cumprimento sob pena de multa diária (fls. 17).
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 82), o réu ofertou contraminuta (fls.
85/90) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 133).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não se verificam presentes os pressupostos
exigidos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222224-16.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no 43205 - esm
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 3 e 4 ao art. 300, p. 930 e
931).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273, já enfatizavam os
ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222224-16.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no 43205 - esm
5
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, não há como vislumbrar, desde logo, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Efetivamente, não há como constatar de plano se o valor
descontado é ou não inexigível, como alega a agravante.
Nessa esteira, não há prova preconstituída, plena e
inequívoca, acerca das questões alegadas na petição inicial,
remanescendo, desse modo, controversas e duvidosas as alegações,
recomendando a cautela, então, que se aguarde o oferecimento da
resposta do agravado, para tomada de qualquer outra decisão.
Anota-se, ademais, que todo prejuízo material e
moral que a agravante vier a sofrer em razão do alegado poderá ser,
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em
sede e momento próprios.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela insurgente.
Destarte, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222224-16.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no 43205 - esm
6
exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica